Tribunal: TJMT
Processo: 0010129-90.2014.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010129-90.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIEL DE SOUZA SILVA - CPF: 031.170.831-54 (APELANTE), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIEL MORENO - CPF: 936.786.651-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE
DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
–
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
NULIDADE DECORRENTE DA JUNTADA DE MEIO DE PROVA AOS AUTOS – REJEIÇÃO – DOCUMENTO CONSTANTE DO INQUÉRITO POLICIAL – IRRESIGNAÇÃO NÃO MANIFESTADA A TEMPO E MODO ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO – RISCO DE OCORRÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – 2.
PLEITO DE
SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA MANIFESTA CONTRARIEDADE DO VEREDITO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE REJEITOU AS TESES DEFENSIVAS EXPLANADAS EM PLENÁRIO – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – ELEIÇÃO DE VERSÃO ACUSATÓRIA CONDIZENTE COM A PROVA DOS AUTOS, INCLUINDO AS QUALIFICADORAS – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 13 DA TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA
INCÓLUME
–
APELO DESPROVIDO.

1.

A teor da jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, eventuais nulidades ocorridas durante o julgamento no Plenário do Tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, ainda durante a sessão solene, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos do art. 571, inciso VIII, do CPP.

2.

Cediço que a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, §3.o, do CPP, o pleito recursal não faz
jus
ao acolhimento, notadamente quando o conjunto probatório confere plausibilidade à tese sustentada pela acusação quanto ao tipo penal, inclusive àqueles derivados, revelando opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

APELANTE: DANIEL DE SOUZA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

DANIEL DE SOUZA SILVA
em face da sentença vista no ID 126902014 - Pág. 22/24, proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT na ação penal n.o
0010129-90.2014.8.11.0002
, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, foi condenado como incurso no
art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais acostadas no ID 126902024, a i. defesa vindica, em linhas gerais, a
anulação do julgamento
por manifesta contrariedade às provas dos autos
, ao mesmo tempo em reputa
nulo o meio de prova acostado nos autos e que teria fundado o veredicto
, consistente nas declarações prestadas por
Paulo Ricardo da Silva Conceição
, pugnando seja ela desentranhada dos autos.

Igualmente, argui o
indevido reconhecimento das qualificadoras
atinentes ao motivo fútil
e ao
recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
, porquanto dissociadas do acervo probatório
.

Por fim, e subsidiariamente, almeja a imposição da pena basilar no mínimo legal previsto no caput do art. 121 do CP.

As contrarrazões estão disponíveis no ID 126902027, nas quais a pretensão defensiva é refutada em todos os aspectos, defluindo no desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 132122659, opinando pelo

conhecimento e

desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 126902017), foi interposto por aquele de tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pelo réu
DANIEL DE SOUZA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de:
a) nulidade posterior à pronúncia
; b) sentença do Juiz Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, verte da denúncia que no dia 09 de outubro de 2013, por volta das 21h00min, na Rua Tamandaré, esquina com a Rua Jacenam, no Bairro Mapim, na cidade de Várzea Grande/MT, o acusado
DANIEL DE SOUZA SILVA
, vulgo
“Danielzinho”
, tomado por
animus necandi
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou
Marciel Moreno
, vulgo
“Quilo”
, mediante disparos de arma de fogo.

Narra a exordial que, em momento anterior, o acusado discutiu com a vítima e foi embora em seguida; todavia, retornou minutos depois, na garupa de uma motocicleta conduzida por um terceiro indivíduo não identificado, ocasião em que efetuou os disparos de arma de fogo que provocaram lesões suficientes a causar o óbito do ofendido.

Assim, o apelante argue, em suma, que o r.
decisum
se apresenta eivado de nulidade e a condenação revela-se manifestamente contrária à prova dos autos, motivo pelo qual faz
jus
à
anulação do julgamento para que seja submetido a novo Júri.

1.

Da nulidade do meio de prova constante nos autos:

Tal como relatado, dentre os estandartes da i. Defesa é aduzida, em síntese, a existência

de
nulidade
decorrente de suposta inadequação do meio de prova acostado nos autos consistentes nas declarações prestadas por
Paulo Ricardo da Silva Conceição,
na condição de acusado de porte ilegal de arma de fogo, em feito estranho aos autos correlatos à ação penal, e que, ainda assim, teria fundado a condenação do ora recorrente.

Nada obstante os judiciosos argumentos apresentados nas razões de apelação, vejo que a preclusão se apresenta inconteste, porquanto, da leitura que se faz das manifestações anteriores da i. defesa nos autos, e especialmente da ata da solenidade, juntada nestes autos sob o ID 126902014, não houve qualquer registro de insurgência nesse sentido de qualquer dos causídicos que patrocinavam a defesa do réu na oportunidade; ao revés, o mencionado documento registra o
transcurso regular do ato
,
sem qualquer objeção declarada oportunamente.

Incide nesse caso, portanto, o disposto no artigo 571, VIII do Código de Processo Penal, no sentido de que as eventuais nulidades referentes ao julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do Tribunal do Júri, deverão ser arguidas logo depois de ocorrerem, ou seja, ainda durante a sessão solene, e não o sendo, acabam fulminadas pela preclusão,
ex vi

STJ – HC 433.673/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019
.

Sendo assim, quedando-se inerte a defesa no momento em que deveria ter se insurgido contra a antiga juntada aos autos de prova amealhada ainda na fase inquisitorial da persecução penal, é imperioso reconhecer que, além de sua
análise diretamente por esta instância recursal implicar em evidente
supressão de instância
; a possibilidade de
discussão da matéria foi atingida pela
preclusão,

diante da dinâmica peculiar dos feitos de competência do Júri.

Como se não bastasse, é fato notório dos autos o esclarecimento das circunstâncias da juntada do questionado termo de interrogatório de
Paulo Ricardo da Silva Conceição
(ID 126901921 - Pág. 32)
enquanto investigado
pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo,
cometido logo após o homicídio
sub judice
, motivado pela
intenção do interrogado se vingar do ora recorrente
, tal como já destacado por ocasião do julgamento do Recurso em Sentido Estrito manejado pela defesa do réu (ID

126901932 - Pág. 7), segundo o que consta do Relatório Policial de Investigação (ID

126901921 - Pág. 91).

Ademais, cumpre pontuar que o referido meio de prova fora colhido sob maior pálio de responsabilidade à sua fonte [condição de investigado], sendo questionável a verossimilhança do raciocínio de que teria atribuído a si a prática de um ilícito, tão somente para, gratuitamente, impingir outro ao ora apelante.

Portanto, por qualquer ângulo que se olhe, não há razão à nulidade aventada pela i. Defesa, impondo-se a sua
rejeição
.

2.

Da alegada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

Seguindo a análise das teses recursais, e ainda interligada ao meio de prova referido alhures, outra questão trazida a esta instância revisora se funda na alegação de que a tese sustentada pela em Plenário pela acusação não encontra substrato probatório assaz a ampará-la, razão pela qual o
veredito dos jurados no sentido oposto, e abarcando os tipos penais derivados
, se apresentaria
manifestamente contrário às provas dos autos
, devendo ser anulado com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento do Júri Popular por
manifesta contrariedade à prova dos autos
, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe absolutamente distante do conjunto probatório, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem as teses defensivas,
mas também as contrapõem com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Dessarte, resta autorizada a pronta conclusão de que o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, e por consequência,
resta
desautorizada sua cassação
.

Na hipótese, conquanto o réu negue qualquer participação no ilícito, alegando, inclusive, que mantinha certo nível de amizade com a vítima, igualmente ratifica a existência de discussão com esta pouco antes do ilícito, em razão de uma dívida ostentada pelo acusado em relação ao ofendido (ID 126901921 - Pág. 88, ID 126901922 - Pág. 46).

Por sinal, a referida contenda foi exposta aos jurados nas declarações prestadas pelo informante da defesa,
Gilmar Salvador de Jesus
, ao acompanhar o réu na entrega de certa quantia em dinheiro para a vítima, ocasião em que esta se alterou com o apelante, oportunidade em que foram embora, e não teve mais contato com o réu.

No mais, subsistem outros elementos de prova igualmente amealhados aos autos e externados sob o crivo do contraditório que as contrapõem, e que podem ter influído no ânimo dos jurados, de modo
que o veredito não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos no tocante aos tipos penais derivados reconhecidos.

Merece destaque o depoimento da testemunha

Miriam Moreno
, irmã da vítima, mantendo as declarações outrora prestadas (ID 126901921 - Pág. 29 e ID

126901922 - Pág. 29) uníssonas em declarar os acontecimentos seguintes ao atentado homicida, bem como a imediata referência ao nome do acusado como provável autor do ilícito.

A testemunha ratificou perante os jurados o fato de ter tomado conhecimento do ilícito com as narrativas apresentadas por diversas pessoas que estavam nas imediações do local, e especialmente por meio de ligação realizada por
Paulo Ricardo da Silva Conceição Martinez,
quem teria presenciado o ocorrido e estaria firme em destacar que o ora recorrente o teria cometido, supostamente movido pela cobrança de “resgate” de uma moto subtraída.

Ademais, é certo que a mencionada testemunha foi firme perante os jurados quanto à narrativa apresentada nas outras oportunidades em que foi ouvida, bem como àquela apresentada apenas na fase do
judicium accusationis
pela testemunha
Vital da Silva
, os quais, em uníssono, confirmaram a acusação, seja no que tange à motivação do ilícito, os meandros da execução e os atos posteriores a ele.

Por sinal, o questionado termo de interrogatório de
Paulo Ricardo da Silva Conceição Martinez
perante a autoridade policial, angariado nas circunstâncias já declinadas alhures, destaca:

“que, o interrogado estava na rua Tamandaré no bairro Mapim em companhia do vulgo Macaco e Quilo,
quando Danielzinho chegou em um uno prata e começou a discutir com vulgo quilo e depois foi embora
; que em seguida o interrogado foi até sua residência e ao voltar
escutou disparo de arma de fogo e viu o vulgo Danielzinho fugindo em uma motocicleta fan preta no qual estava na garupa; que o interrogado viu o vulgo Danielzinho armado
; que se escondeu e foi pegar o revolver para matar Danielzinho, por motivo do mesmo ter matado seu amigo quilo; [...].” sic
ID 126901921 - Pág. 32 – destaquei.

Nesse ponto, com mais razão se confirma o entendimento de que o referido termo, além de devidamente circunstanciado e relacionado ao ilícito
sub judice
, se trata de
prova irrepetível
, nos termos do art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal, à vista da até então notícia nos autos acerca do óbito do declarante, confirmado com a juntada do laudo de necropsia de ID 126901973, datada de 16/06/2014.

Diante de tais elementos, é compreensível a opção do Conselho de Sentença em não reconhecer a tese negativa de autoria do apelante
DANIEL DE SOUZA SILVA
.

O descrédito conferido pelos senhores jurados à versão apresentada pela i. Defesa

não se mostra esdrúxulo, pois, a negativa de autoria não se apresenta indene de dúvidas, a ponto de exigir fosse irrefletidamente acolhida pelo Conselho de Sentença, levando em consideração que há duplicidade de versões sobre o ilícito, de modo que se afigura possível que o fato tenha sido perpetrado pelo réu após discussão mantida com a vítima.

Nessa ordem de ideias,
o veredito não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos no tocante aos tipos penais derivados reconhecidos pois, q
uanto à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, a par dos relatos mencionados alhures, principalmente das declarações de
testemunha

Miriam Moreno,
elucidam que o ilícito se consumou à míngua de chance de defesa por parte do ofendido, já que os disparos ocorreram de inopino, depois de já findada a discussão anterior, e que os tiros foram efetuados pelas costas (ID 126902014 - Pág. 4).

Por sua vez, o laudo de necropsia apresenta a conclusão de que ao menos um dos disparos que alvejou a vítima teve como região de
entrada a lombar e saída na torácica
, sendo constatada
“perfuração no lobo superior pulmão esquerdo, perfuração ventrículo esquerdo” sic
ID 126901921 - Pág. 73, compatibilizando-se minimamente com a versão acusatória
.

Frente a tais apontamentos, conquanto a i. defesa avente suposta incompatibilidade da mencionada qualificadora, cumpre elucidar que, na hipótese dos autos, o tipo penal derivado se apresentou, tanto na denúncia quanto na decisão de pronúncia, sob o viés da
surpresa no ataque
, existindo nos autos indícios de que o acusado procurou, com sua ação repentina, dificultar ou impossibilitar a defesa da vítima.

A mesma conclusão alcança o tipo penal derivado relativo ao
motivo fútil
,
pois, se o Conselho de Sentença acolheu a tese de que, a partir do contexto de discussão travada entre autor e vítima, restou evidenciada a desproporção entre o ato homicida e a sua causa, máxime a inexistência de indicativos do estado de ânimo alterado do ofendido após o ocorrido, não sendo possível falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Como já dito, o que se verifica
in casu
é que o Conselho de Sentença apenas optou por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório, deveras plausível, diga-se de passagem,
não atentando, portanto, de forma arbitrária, contra a verdade apurada no processo. Logo, h
avendo elementos probantes que o subsidiem, descabe excogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Em situação análoga, o c. Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos,
ex vi STJ –
HC 470.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019
.

Nesse sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.o 13
,
aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que
“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Dessarte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

Por fim, e sem mais delongas, conquanto a i. defesa ainda faça referência à fixação
“pena base de 06 (seis) anos para o crime previsto no art. 121 do Código Penal” sic
ID 126902024 - Pág. 26, no tópico destinado aos pedidos de suas razões recursais,
o pleito não faz jus à acolhida
, por corolário lógico da manutenção das qualificadoras reconhecidas pelos d. jurados, impedindo a fixação da respectiva basilar em
quantum
diverso ao correspondente estabelecido pelo legislador para o delito de
homicídio qualificado
.

Tampouco vislumbro erro no tocante à aplicação da pena, porquanto estabelecida inicialmente no mínimo legal, e exasperada na fase intermediária diante do acertado reconhecimento da agravante da reincidência e pela migração de um daqueles tipos penais derivados reconhecidos, em
quantum
proporcional, quedando-se definitiva sem que mereça retoques a serem promovidos nesta instância recursal.

3.

Conclusão
:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
DANIEL DE SOUZA SILVA
mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT na ação penal n.o
0010129-90.2014.8.11.0002
, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022